Tribunal: TJSP
Processo: 0004954-18.1997.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA EM 1997 – PRETENSÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL, DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E DE CUNHO INDENIZATÓRIO – AUTORA QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO LOGROU CITAR O ESPÓLIO OU OS HERDEIROS DE UM DOS CORRÉUS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – INSTITUTO JURÍDICO QUE JÁ ERA EXISTENTE E APLICÁVEL ANTES DE SEU REGRAMENTO PELA LEI 14.195/2021 – R.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA EM 1997 – PRETENSÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL, DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E DE CUNHO INDENIZATÓRIO – AUTORA QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO LOGROU CITAR O ESPÓLIO OU OS HERDEIROS DE UM DOS CORRÉUS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – INSTITUTO JURÍDICO QUE JÁ ERA EXISTENTE E APLICÁVEL ANTES DE SEU REGRAMENTO PELA LEI 14.195/2021 – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.